Tribunal: TJDFT
Processo: 0738844-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS PLANO COLOR. JUROS MORATÓRIOS TERMO A QUO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 6o da Lei n. 8.088/1990, o mutuário pode optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.
2. Não evidenciado a opção do mutuário, mostra-se escorreitos os índices utilizados pela perícia judicial.
3. Se mostra escorreita a aplicação pelo perito judicial dos índices de atualização monetária utilizados foram os da Contadoria Judicial do TJDFT, não se mostrando condizente a utilização de outros índices.
4. Nos termos do Tema 685 do STJ, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
desde abril de 2021.
5. Recurso conhecido e desprovido.